Tribunal: TCU
Processo: 044.922/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Elza Maria Cornel contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, segundos embargos de declaração opostos pela Sra. Elza Maria Cornel ao Acórdão 13268/2023-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu de embargos de declaração anteriormente opostos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Elza Maria Cornel; 9.2. determinar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que, de imediato, certifique o trânsito em julgado do Acórdão 13268/2023-TCU-Primeira Câmara e adote as medidas pertinentes no sentido de encaminhar o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para proceder ao monitoramento das determinações deste Tribunal; e 9.3. alertar a embargante no sentido de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter meramente protelatório implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do RITCU, e poderá ensejar, ainda, a aplicação da pena de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.